Tribunal: TJSP
Processo: 2027278-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. SEGURO. SALVADOS. Veículo apreendido e, após longa permanência no pátio municipal, leiloado como sucata. Inocorrência de baixa definitiva do veículo. Providência de responsabilidade do órgão de trânsito que promoveu a hasta pública. Inteligência do art. 1o, §5o da Resolução mo 11/98 do Contran. Medida que não está ao alcance da parte, que não tem mais a posse do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. SEGURO. SALVADOS. Veículo apreendido e, após longa permanência no pátio municipal, leiloado como sucata. Inocorrência de baixa definitiva do veículo. Providência de responsabilidade do órgão de trânsito que promoveu a hasta pública. Inteligência do art. 1o, §5o da Resolução mo 11/98 do Contran. Medida que não está ao alcance da parte, que não tem mais a posse do bem para entrega do número do chassi e placas. Expedição de ofício ao Detran/SP deferida. Ressalvado o direito de cobrança de eventuais débitos pendentes, como tributos ou multas, cuja discussão, se o caso, não se admitirá nesta demanda. Recurso provido.